Tribunal: TJMT
Processo: 1013306-02.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1013306-02.2022.8.11.0055
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto (artigo 155, caput, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B, caput, do Código Penal), em concurso formal de crimes, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução, além do pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) o recorrente e seu irmão menor de idade se envolveram em desavença de trânsito com a vítima; (ii) após discussão, subtraíram capacete da vítima; (iii) o objeto foi encontrado no interior do veículo do apelante; (iv) o inimputável, em inquérito, narrou que foi o apelante quem subtraiu o bem e, em juízo, alterou a versão, assumindo ter subtraído o bem.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas de autoria e dolo específico; (ii) absolvição diante da aplicação do princípio da insignificância; (iii) isenção do pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos comprovam a autoria delitiva e o dolo específico de se apoderar de coisa alheia móvel; (ii) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso; (iii) estabelecer se é viável isentar o apelante do pagamento das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão da res furtiva no interior do veículo do apelante, a delação feita pelo inimputável durante o inquérito, posteriormente retratada em juízo, aliada à narrativa fornecida pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, configuram provas suficientes para comprovar a autoria delitiva e a intenção de se apoderar de coisa alheia móvel.
6. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática do furto em concurso com adolescente afasta a aplicação do princípio da insignificância, diante da maior reprovabilidade e lesividade social da conduta.
7. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput; Lei n. 8.069/90, artigo 244-B, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 98.152/MG; STJ, tema repetitivo 1.025, AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no HC n. 914.967/SP, AgRg no REsp n. 1.788.885/PR, AgRg no HC n. 542.737/PR, AgRg no AREsp. 206.581/MG e REsp 748.664/RS; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0006315-79.2019.8.11.0007, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013306-02.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS GABRIEL ARAÚJO CAMPOS (APELANTE), THIAGO DA SILVA SANTOS - CPF: 008.618.921-27 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAGNER JUNIOR SILVA LOURENCO - CPF: 050.104.981-97 (VÍTIMA), WELLINGTON BARBOSA CAETANO - CPF: 007.151.091-54 (VÍTIMA), LUCAS GABRIEL ARAÚJO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. INVIABILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto (artigo 155,
caput,
do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
do Código Penal), em concurso formal de crimes, à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução, além do pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o recorrente e seu irmão menor de idade se envolveram em desavença de trânsito com a vítima;
(ii)
após discussão, subtraíram capacete da vítima;
(iii)
o objeto foi encontrado no interior do veículo do apelante;
(iv)
o inimputável, em inquérito, narrou que foi o apelante quem subtraiu o bem e, em juízo, alterou a versão, assumindo ter subtraído o bem.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas de autoria e dolo específico;
(ii)
absolvição diante da aplicação do princípio da insignificância;
(iii)
isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos comprovam a autoria delitiva e o dolo específico de se apoderar de coisa alheia móvel;
(ii)
definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso;
(iii)
estabelecer se é viável isentar o apelante do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão da res furtiva no interior do veículo do apelante, a delação feita pelo inimputável durante o inquérito, posteriormente retratada em juízo, aliada à narrativa fornecida pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, configuram provas suficientes para comprovar a autoria delitiva e a intenção de se apoderar de coisa alheia móvel.

6. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prática do furto em concurso com adolescente afasta a aplicação do princípio da insignificância, diante da maior reprovabilidade e lesividade social da conduta.

7. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
artigo 155,
caput;
Lei n. 8.069/90, artigo 244-B,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 98.152/MG; STJ, tema repetitivo 1.025,
AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AgRg no HC n. 914.967/SP, AgRg no REsp n. 1.788.885/PR, AgRg no HC n. 542.737/PR,
AgRg no AREsp. 206.581/MG e REsp 748.664/RS; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0006315-79.2019.8.11.0007, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042 e ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Thiago da Silva Santos
contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal n. 1013306-02.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática dos crimes de furto simples (
artigo 155,
caput,
do Código Penal
) e corrupção de menores (
artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90
), em concurso formal de crimes, à pena total de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto,
substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 271429351).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a absolvição. Neste desiderato, argumenta que o episódio não passou de uma desavença de trânsito acalorada e que seu irmão subtraiu a
res furtiva,
bem como estaria ausente o ânimo de se apoderar de coisa alheia móvel. Ainda, sustenta que, diante do que preceitua o princípio da insignificância, a conduta seria materialmente atípica, uma vez que o bem subtraído, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), foi restituído à vítima. Por fim, requer a isenção das custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência financeira (id. 271429359).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do recurso (id. 271429362).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (id. 281783855).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Thiago da Silva Santos
foi denunciado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, §2o, II, do Código Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] 01o FATO.

No dia 17 de setembro de 2022, por volta das 15h40min, neste município e comarca de tangará da serra, o denunciado THIAGO DA SILVA SANTOS, acompanhado do menor LUCAS GABRIEL ARAÚJO CAMPOS (de 16 anos), com consciência e vontade, em unidade de desígnios, bem como em cooperação de condutas, subtraíram para si, mediante violência a pessoa, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) capacete de cor preta, marca “Tauros”, pertencente à vítima Flágner Júnior Silva Lourenço.

De acordo com o caderno investigativo, na data dos fatos, o denunciado em companhia do menor, conduzia seu veículo utilizando o aparelho celular, bem como realizava manobras de zigue-zague, ocasião em que a vítima, acompanhada de Wellington, se aproximou do veículo e buzinou para alertar o implicado de sua conduta.

Em continuidade, os ofendidos pararam em um posto de gasolina, momento em que foram abordados pelos implicados com socos e chutes. Na sequência, o denunciado e o menor evadiram-se do local, levando o capacete de Thiago.

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado THIAGO DA SILVA SANTOS, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do menor LUCAS GABRIEL ARAÚJO CAMPOS, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando o crime de roubo acima narrado.

Conforme já exposado no 01o fato, o denunciado praticou com o menor infrator acima nominado o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, contra o patrimônio da vítima Flágner Júnior Silva Lourenço, plenamente ciente da menoridade penal do mesmo, uma vez que ambos são irmãos. [...]”
(id. 271427916).

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular desclassificou a conduta de roubo para furto simples e o condenou, também, pela prática do crime de corrupção de menores. Ao dosar a pena, fixou-se a reprimenda de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto
,

a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da execução.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante aduz que as provas dos autos não comprovam a autoria delitiva e o dolo específico caracterizador do crime de furto, porquanto o episódio delitivo, na verdade, se restringiu a uma desavença de trânsito e que quem teria subtraído a
res furtiva
(capacete) foi seu irmão, o inimputável Lucas Gabriel Araújo Campos.

Contudo, sem razão.

De acordo com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Outrossim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão da
res furtiva
em posse do agente se trata de circunstância indiciária de autoria do crime, ao passo que cabe ao acusado ao menos fornecer uma justificativa plausível para esta particularidade (TJMT, ApCrim n. 0006315-79.2019.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Além do mais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunido aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

No caso dos autos, o recorrente, quando interrogado em juízo, negou ter praticado o crime. Alegou que trafegava com seu irmão em via pública quando a moto das vítimas teria adentrado de forma abrupta na via, quase colidindo com seu veículo. Afirmou que, após esse incidente, a vítima teria proferido xingamentos, o que o motivou a parar o carro e descer para tirar satisfações. Declarou que não houve agressões, mas apenas uma discussão verbal. Disse ainda que, depois do episódio, foi até um posto de combustíveis, onde foi abordado pela guarnição da Polícia Militar. Declarou que não tinha conhecimento de que o capacete de uma das vítimas estaria no seu carro, e salientou, por sua vez, que seu irmão teria confessado a subtração do objeto em meio à discussão anterior (id. 271427946).

Em inquérito, o inimputável
Lucas Gabriel Fernandes Costa
,

irmão do réu e também presente no veículo, relatou que a motocicleta entrou de maneira brusca na rotatória e que os ocupantes do veículo entenderam que teriam sido “fechados”, motivando-os a parar para discutir. Confirmou que houve discussão e empurrões, mas negou agressões físicas. Aduziu que, ao final do entrevero, um dos ocupantes da moto deixou o capacete cair e o recorrente o pegou (id. 271427912 - Pág. 14).

Ao ser ouvido sob o crivo do contraditório, o adolescente
Lucas
narrou a mesma dinâmica fática, porém declarou que foi ele o responsável por pegar o capacete, e não o recorrente (id. 271427938).

Durante a instrução, o Policial Militar
Athaulfo Alves da Luz
declarou que foi acionado para atender uma ocorrência que, inicialmente, parecia tratar-se de uma briga de trânsito. Relatou que, segundo as vítimas, o condutor do Fiat Strada teria feito gestos obscenos e, posteriormente, descido do veículo com outro homem para agredi-los. Durante diligência, a equipe localizou o veículo e encontrou o capacete de uma das vítimas em seu interior (id. 271427938).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do Policial Militar
Rodrigo Pereira de Sousa
, o qual afirmou na fase instrutória que as vítimas os informaram sobre a discussão e a subtração do capacete. Também declarou que, ao abordarem os suspeitos no posto de combustíveis, encontraram o capacete no interior do carro (id. 271427938).

Diante disso, conclui-se que as provas dos autos são suficientes para a comprovação da autoria delitiva e das elementares caracterizadoras do crime de furto.

Como se vê, a despeito de a vítima
Flagner Junior Silva Lourenco
(proprietário do capacete subtraído) não ter deposto em inquérito devido à sua mudez e não ter comparecido à audiência de instrução, trata-se de fato incontroverso que o capacete foi apreendido no interior do veículo pertencente ao recorrente Thiago.

Dessa forma, ainda que se considere como verídica a versão trazida pelo apelante em interrogatório, no sentido de que quem se apoderou da
res furtiva
foi seu irmão Lucas, é inverossímil a alegação de que ele não percebera o bem no interior de seu veículo, sobretudo ao se constatar que, em inquérito, o inimputável declarou que quem pegou o capacete após a discussão havia sido o próprio recorrente, o que demonstra a presença do dolo específico consistente na intenção de apoderar-se de coisa alheia móvel.

Assim, mesmo que tenha sido seu irmão o responsável direto pela subtração, a atuação conjunta do apelante, o qual conduzia o veículo, foi determinante para a concretização da conduta nuclear prevista no artigo 155 do Código Penal, de modo que se configura a coautoria dos agentes do fato.

Portanto, não procede o pleito absolutório calcado na alegação de negativa de autoria e ausência de dolo específico.

1.2. Princípio da insignificância

O apelante sustenta que faz jus à aplicação da bagatela penal, uma vez que o capacete subtraído, além de possuir valor inexpressivo de R$ 100,00 (cem reais), o bem foi restituído à vítima, o que denota a ausência de lesividade da conduta e demonstra a desnecessidade de atuação do direito penal.

Com base nisso, requer seja reconhecida a atipicidade material da conduta, a ensejar a absolvição.

Entretanto, o pleito não procede.

Sobre o tema, destaca-se que o princípio da insignificância se trata de corolário do princípio da intervenção mínima do estado-juiz, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

Quanto à aplicação do instituto, o Supremo Tribunal Federal estabelece que é necessário a presença cumulativa de determinados vetores, quais sejam:
(i)
mínima ofensividade da conduta;
(ii)
ausência de periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica (
STF, HC n. 98.152/MG
, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

Logo, o valor do bem subtraído, por si só, não é suficiente para reconhecer a conduta como materialmente atípica.

Além disso, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
tema repetitivo 1.025
), a restituição imediata à vítima também constitui motivo suficientes para, isoladamente, acarretar a incidência do princípio da insignificância, uma vez que devem ser avaliadas as demais circunstâncias que permeiam o caso concreto (
STJ, AgRg no HC n. 914.967/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

No caso dos autos, observa-se que o delito de furto foi praticado em concurso com o crime de corrupção de menores, haja vista que seu irmão, menor de 18 (dezoito) anos à época do fato, participou do delito e, de acordo com o próprio recorrente em juízo, teria sido ele quem praticou o verbo nuclear configurador do crime de furto.

Nessas situações, malgrado a argumentação defensiva, a qual foi ratificada pela Procuradoria-Geral de Justiça em sede de parecer, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça asseveram a inaplicabilidade do princípio da insignificância, uma vez que a participação de inimputável no crime revela uma maior lesividade da conduta. Veja-se:

“[...] Além do valor dos bens, que representa aproximadamente 35% do salário mínimo vigente à época dos fatos - 2016 - (R$ 880,00), o delito foi praticado com auxílio de menor, o que impede seja sua conduta considerada de lesividade mínima, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ [...]”
(
STJ, AgRg no REsp n. 1.788.885/PR
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020).

“[...] inviável o reconhecimento de crime bagatelar, in casu, porquanto o delito foi praticado em concurso de agentes e na companhia de menores, o que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, impede a aplicação do referido brocardo [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 542.737/PR, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Portanto, não evidenciada a mínima ofensividade da conduta, improcede o pleito de aplicação do princípio da insignificância, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do édito condenatório.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Isenção do pagamento

O recorrente pretende a isenção das despesas processuais, ao argumento de que não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não prospera.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (
TJMT, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055
, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp 748.664/RS
, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Logo, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Thiago da Silva Santos
,

em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025